Tribunal: TJDFT
Processo: 0738985-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FIXAÇÃO DO REGIME. AFERIÇÃO DA PENA REMANESCENTE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto – em que a aferição da pena remanescente, para fins de unificação das penas, se deu com observância da situação do apenado ocorrida cerca de 01 (um) ano e 09 (nove) meses antes da decisão proferida –, e, conforme indica a jurisprudência desta Corte, a aferição da pena remanescente do sentenciado, para fins de unificação, deve ocorrer à luz de sua situação na data em que proferida a decisão de unificação das penas.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para que o Juízo da Vara de Execuções Penais promova a unificação das penas considerando o remanescente das penas a cumprir na data da prolação da decisão de unificação.